Tribunal: TJMT
Processo: 0010680-88.2017.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010680-88.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FERREIRA SANTOS - CPF: 044.807.111-80 (APELANTE), MARCOS NOLETO SOUZA (VÍTIMA), MARCOS NOLETO SOUZA - CPF: 063.023.281-44 (VÍTIMA), NEYLTON NOLETO - CPF: 037.062.671-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010680-88.2017.8.11.0059

APELANTE: DIEGO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RELATIVAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. READEQUAÇÃO. PATAMAR DO MAUS ANTECEDENTES MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DIEGO FERREIRA SANTOS contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração adotada para os maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de objetos das vítimas em poder do réu, sem justificativa plausível, presume a autoria do crime e inverte o ônus da prova, nos termos de jurisprudência consolidada do TJMT.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu não encontra respaldo concreto nos autos, sendo certo que a condição de usuário, isoladamente, não autoriza a exasperação da pena.

A fração de aumento pela existência de maus antecedentes foi corretamente fixada acima de 1/6, diante da existência de duas condenações definitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de bens subtraídos pelo réu, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a presunção de autoria do crime de roubo. 2. A exasperação da pena com fundamento na personalidade e na conduta social do réu exige motivação concreta extraída do conjunto probatório, mostrando-se insuficiente, para tal finalidade, a mera condição de usuário de entorpecentes. 3. A existência de duas condenações definitivas permite a elevação da pena-base em fração superior a 1/6 na análise dos antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71 e 157, caput; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1037664-59.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30/08/2024; STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/04/2021; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021; TJMT, N.U 0003072-52.2015.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13/03/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010680-88.2017.8.11.0059

APELANTE: DIEGO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal aviada por DIEGO FERREIRA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a readequação da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a aplicação do
“patamar de 1/6 para a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso,
“para afastar a valoração negativa da personalidade e conduta social do agente”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010680-88.2017.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Abstrai-se dos autos de Inquérito Policial, que, no dia 17 de outubro de 2017, por volta das 07h, na residência localizada na Rua São Gonçalo, no 39, Bairro Jardim do Éden, Confresa/MT, o denunciado DIEGO FERREIRA SANTOS, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência, exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, de cor azul metálica, 01 (uma) calça e 01 (uma) jaqueta da marca Tutto e 01 (uma) carteira contendo documentos, pertencentes às vítimas NEYLTON NOLETO e MARCOS NOLETO SOUZA.

Segundo consta do caderno investigatório, no dia e horário dos fatos o denunciado se dirigiu até a residência das vítimas, adentrou o imóvel e, portando 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, ordenou que a vítima NEYLTON NOLETO lhe entregasse o aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, de cor azul metálica.

Posteriormente, o denunciado retirou 01 (uma) jaqueta e 01 (uma) calça, peças de roupa utilizadas para pilotar motocicletas e que estavam no varal de roupas, bem como 01 (um) par de botas que estava na varanda da casa. Em seguida, o acusado evadiu-se do local, não sem antes afirmar que havia furtado 01 (uma) motocicleta para praticar crimes na cidade de Porto Alegre do Norte/MT.

Ato contínuo, DIEGO tomou rumo ignorado, só tendo sido encontrado nas proximidades da represa do município de Canabrava do Norte/MT no dia 17 de outubro de 2017 quando da sua prisão em flagrante. O acusado foi abordado pela guarnição da Polícia Militar ao dirigir a motocicleta em atitude suspeita

Ao ser interrogado, o denunciado negou que tenha cometido os delitos em questão, afirmando ser amigo das vítimas NEYLTON e MARCOS NOLETO SILVA, que, por sua vez, haviam lhe emprestado os objetos roubados em troca de favores sexuais com o primeiro.

A materialidade dos delitos e a autoria delitiva estão consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 02 do IP), Boletim de Ocorrência (f. 03-05 do IP), Auto de Avaliação e Apreensão (f. 09 e 10 do IP), pelos depoimentos e declarações das testemunhas e da vítima (f. 07/07v, 08/08v, 11/11v, 14/14v e 33/34 do IP), e pelo Termo de Entrega (f. 12 do IP).
”

Na delegacia, a vítima Marcos Noleto Sousa narrou que:

“QUE, já faz tempo que conhece DIEGO vulgo "CHOCOLATE", cerca de seis anos; QUE, o declarante reside com sua tia e mais dois primos; QUE, CHOCOLATE frequentava a casa do declarante pois era amigo de um de seus primos; QUE, deram uma "cortada" em CHOCOLATE quando ela começou a usar drogas, desde então ele não mais frequenta sua casa;
QUE, por volta das 07hr00min desta terça, 17.10.2017, foi acordado por seu primo NEILTON NOLETO, o qual lhe contou que CHOCOLATE havia invadido o quintal após pular o muro e o rendeu com uma arma de fogo, levando o celular dele e outros pertences do declarante que estavam no varal e área da casa, sendo eles, um conjunto de calça e jaqueta de motoqueiro da marca TUTTO, uma botina de cor amarela e também sua carteira com todos os seus documentos pessoais e cartões de banco, NEILTON salientou que o suspeito havia acabado de se evadir com os pertences; QUE, mais tarde, quando estavam na Delegacia de Polícia de Confresa para registro do BO, recebeu ligação de um Policial Militar, o qual lhe informou que havia abordado um indivíduo em Canabrava do Norte e este estava com os documentos pessoais e cartões de banco do declarante; QUE, pelo relato do Policial, a compleição física do suspeito abordado era compatível com a de DIEGO vulgo CHOCOLATE;
QUE, relata ter pago R$ 800,00 pela jaqueta e calça de motoqueiro da marca TUTTO e R$ 200,00 pelo par de botas da marca CAMPERO”.

Também na delegacia, o ofendido Neylton Noleto declarou que:

“QUE, bem cedo na manhã da presente data, estava deitado em seu quarto quando DIEGO vulgo "CHOCOLATE" invadiu o cômodo e o obrigou a entregar seu telefone celular SAMSUNG J7 PRIME empunhando uma arma de fogo tipo revólver, arma de pequeno porte; QUE, "CHOCOLATE" estava vestindo um conjunto de calça e jaqueta de motoqueiro de cor preta e uma botina amarela; QUE, no momento em que foi rendido por "CHOCOLATE", este disse que havia roubado uma motocicleta e que iria para Porto Alegre do Norte fazer uns "corres";
QUE, não pode confirmar se "CHOCOLATE" pulou o muro para invadir o quintal de sua casa, contudo, o suspeito se evadiu do local passando pelo portão e inclusive o deixou aberto; QUE, "CHOCOLATE" foi até sua casa na noite anterior na companhia de um "noiado" dizendo que estava com fome e até pediu para dormir por lá, na ocasião o mesmo ainda levou um cachorro branco de raça peludinho, não sabendo informar a raça; QUE, o "noiado" ficou no portão e que somente deram algumas bolachas a "CHOCOLATE", em seguida ele foi embora, deixando o cachorro sob a promessa de que retornaria na manhã seguinte para buscar o animal; QUE, "CHOCOLATE" disse que havia encontrado o cachorro chorando na rua ao lado de um cachorro morto, salientando que o cão fugiu quando "CHOCOLATE" se evadiu da residência e deixou o portão aberto após praticar o roubo; QUE, conhece DIEGO vulgo "CHOCOLATE" a mais ou menos oito anos; QUE, "CHOCOLATE" aparece em sua casa de vez em quando, residência onde moram também seu irmão, sua mãe, seu primo e seu sobrinho; QUE, "CHOCOLATE" frequentava a residência mas o "cortaram" quando ele começou a usar drogas; QUE, "CHOCOLATE" já vinha praticando pequenos furtos na residência do declarante, e constatavam que ele era o autor dos furtos quando o viam na rua vestindo roupas e calçados subtraídas de sua casa”.

Conforme consignado no Termo de Entrega, os objetos apreendidos em poder do réu [carteira, vestimentas, par de botas e aparelho celular] foram restituídos às vítimas.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular reconheceu a responsabilidade criminal imputada ao réu, nos seguintes termos:

“2
.1.1. Da materialidade delitiva
.

O delito de roubo, previsto no Código Penal, é o ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O art. 157, § 2o, VII, do Código Penal descreve o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca nos termos seguintes:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2o-A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; (revogado pela Lei 13.654/2018)

Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona que “Roubo é a subtração de coisa móvel alheia, mediante violência, grave ameaça, ou qualquer outro meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima”. É um delito complexo, em que o Código Penal protege a posse, propriedade, integridade física, vida, saúde, liberdade individual e o patrimônio, e para a sua configuração exige-se o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo específico.

Ressalte-se que para caracterizar o delito de roubo, o sujeito deve executar o fato mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

A violência que caracteriza o roubo pode ser própria, quando há o emprego de força física, consistente em lesão corporal ou vias de fato, ou imprópria, quando há o emprego de qualquer outro meio descrito na norma incriminadora, abstraída a grave ameaça.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, ID 75543590 – fl. 02, Boletim de Ocorrência, ID 75543590 – fls. 04/08, Termo de Exibição e Apreensão, ID 75543590 – fl. 16, Auto de Avaliação, ID 75543590 – fl. 17, bem como demais termos de depoimento.

2.1.3. Da autoria delitiva
.

A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado.

Vejamos.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou a acusação que pesa em seu desfavor. Segundo o interrogando, no dia dos fatos, havia ido à residência das vítimas, como de costume, no intuito de se encontrar com o ofendido Neylton, haja vista possuírem relação amorosa. Contudo, relatou que, em razão de ambos serem usuários de entorpecentes, fizeram o uso de substâncias químicas no local. Doravante, o ofendido Neylton informou o seu interesse de consumir mais drogas, tendo o interrogado saído do imóvel com o fito de adquirir de atender o pedido, no entanto, em razão dos efeitos produzidos pelos entorpecentes, levou consigo a carteira da vítima Marcos, bem como o celular do ofendido Neylton.

Relatou que a motocicleta que estava consigo era da pessoa identificada como “Leonardo”, pois o mesmo haveria lhe emprestado para o fim de encontrar entorpecentes.

Em relação à arma de fogo, disse que nunca possuiu objeto de igual natureza, sendo inverídica a afirmação que estava portando tal objeto no dia dos fatos.

O ofendido Neylton Noleto, em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, o réu adentrou à sua casa e, posteriormente, em seu quarto, já em posse das roupas de sua genitora e do seu primo (vítima Marcos), exigindo seu aparelho telefônico, estando em posse de um objeto com aparência de uma arma de fogo, todavia, não soube informar de qual objeto se tratava. Informou que, durante o cometimento do crime, o réu o ameaçou dizendo que não era para reagir, do contrário, lhe causaria algo pior. Posteriormente, pediu ao depoente para que fosse ao banheiro.
Narrou ainda que o denunciado havia lhe informado que tinha subtraído uma motocicleta que trazia consigo. Por fim, disse que, no dia dos fatos, não fez qualquer uso de entorpecente e não teve relação sexual com o acusado.

A vítima Marcos Noleto Souza, em sede judicial, informou
que conhecida de longa data o acusado, e sabia que o mesmo fazia uso de entorpecentes.
No dia dos fatos, o inquirido estava em sua residência, juntamente com o ofendido Neylton, dormindo em seu quarto, quando este o acordou e informou que o réu havia se entrado na residência, em posse de um instrumento letal, não sabendo caracterizar precisamente, e que ele havia lhe pedido para que entrasse no banheiro.
Narrou que, a época dos fatos, sabia que o acusado e a vítima Neylton não possuíam relação afetiva. Informou, ainda, que o ofendido Neylton não possuía sinais de que haveria consumido entorpecentes no dia. Segundo o inquirido, por conhecer seu primo, vítima Neylton, este jamais emprestaria o seu aparelho telefônico para o acusado, haja vista a possibilidade deste trocar por entorpecentes.
Por fim, relatou que, em conversas com o réu na Delegacia de Polícia, este pediu desculpas e justificou sua conduta pelo fato de estar sob os efeitos da droga
.

As testemunhas Marcelo Reges Soares e Domingos João Camargo Alves, Policiais Militares, em sede judicial
, narraram que, em patrulha na cidade de Canabrava do Norte/MT, avistaram o acusado em uma motocicleta com atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, observaram que estava possuindo documentos de terceiro. Após,
obtiveram a informação de que o suspeito se tratava de possível autor de crime de roubo, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia.
Informaram, ainda,
que durante a abordagem foi localizado com o réu um aparelho telefônico.

À luz das provas colhidas, em que pese o réu tenha negado a prática do crime, observo que a autoria do fato que lhe é atribuído restou devidamente comprovada nos autos.

Conforme se verifica dos autos, nota-se que as provas são firmes ao apontarem ao réu como autor do delito. Embora este negue a prática delitiva, tem-se pelo conjunto probatório que tais alegações não procedem, sendo unicamente suscitada pelo réu.

Assim, a grave ameaça e a obtenção dos bens, foram devidamente comprovadas, sem qualquer evidência de prova em contrário. De maneira que a acusação merece procedência.”

Em que pese os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao apelante.

A materialidade do delito está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Avaliação (ID 75543590 – fl. 17), bem como na prova oral colhida.

A autoria delitiva também se evidencia a partir dos depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas Neylton Noleto e Marcos Noleto Souza, cujos relatos são firmes e coesos.

Na etapa judicial, a vítima Neylton Noleto afirmou que réu adentrou sua residência por volta das 8h da manhã, portando objeto semelhante a uma arma de fogo, exigindo-lhe a entrega do aparelho celular. Ante a recusa, o réu o ameaçou, conduziu-o ao banheiro, oportunidade em que subtraiu seus pertences.

Por sua vez, a vítima Marcos Noleto Souza declarou que dormia em outro cômodo da casa e foi acordado pelo seu primo Neylton, que lhe relatou o ocorrido. Posteriormente, constatou o desaparecimento de sua carteira e de algumas vestimentas, reconhecendo como de sua propriedade os objetos posteriormente apreendidos em poder do réu. Asseverou ainda que o apelante, na delegacia, pediu desculpas e afirmou que estava sob efeito de substâncias entorpecentes.

As declarações das vítimas se mostram harmônicas com os relatos dos policiais militares Marcelo Reges Soares e Domingos João Camargo Alves, os quais encontraram o réu na posse dos bens subtraídos.

A versão do réu – no sentido de que os bens lhe teriam sido emprestados espontaneamente por Neylton Noleto em troca de favores sexuais – carece de respaldo nas demais provas constantes dos autos, tratando-se de narrativa isolada, destoante do conjunto probatório.

Sabe-se que
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT. Ap. no 1037664-59.2023.8.11.0002, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30/08/2024)

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, as provas amealhadas na instrução criminal autorizam a manutenção da sentença condenatória.

No tocante à readequação da pena, assiste razão à defesa quanto ao afastamento das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que “a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

No mesmo sentido, Ricardo Augusto Schmitt leciona:

"(...) A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.” (In Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 6a ed. Editora Jus Podivm. Salvador, p. 93).

Quanto à circunstância judicial relativa à personalidade, esta deve ser vista como o conjunto de qualidades morais do agente, seu retrato psíquico, aferido, necessariamente, a partir de elementos dos autos.

Embora sua avaliação prescinda de laudo técnico confeccionado por especialista no ramo da psiquiatria ou psicologia (Enunciado no 13 do TJMT), a negativação da personalidade “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Dessa forma, a invocação de passagens na justiça ou o fato de o réu ser usuário de drogas se revela como inidônea para justificar a exasperação da conduta social e da personalidade do agente.

É importante destacar que a avaliação da conduta social e da personalidade deve ser baseada em elementos concretos e específicos que demonstrem um desvio de comportamento diretamente relacionado ao crime em questão.

A utilização de antecedentes criminais ou o uso de substâncias entorpecentes, por si só, não pode ser considerada suficiente para agravar a pena, a menos que haja uma conexão clara e direta com o delito cometido.

Em caso semelhante, já decidiu este e. TJ:

“(...) Além disso, com base, exclusivamente, em condenações definitivas, não é possível extrair os aspectos da conduta social do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto. São inábeis para exasperação da pena-base, o fato do réu ser desempregado ou usuário de drogas; (...)” (N.U 0001154-44.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - CONDUTA SOCIAL - PACIENTE USUÁRIO - FUNDAMENTO INIDÔNEO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de o paciente ser usuário de drogas, por si só, não constitui fundamentação idônea para o agravamento da pena-base, ao pretexto de que o paciente possui conduta social desabonada, uma vez que se deve avaliar, nesse aspecto, a índole comportamental do agente no meio social, familiar e profissional. Dessa forma, de rigor a modificação do aumento realizado na primeira fase da dosimetria. (N.U 0003072-52.2015.8.11.0045, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018).”

Noutro giro, quanto ao patamar dos maus antecedentes, consoante
“a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
”
(TJMT, Ap. 1001200-25.2023.8.11.0038, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/2/2024).

No caso, o juízo singular apresentou motivação idônea a justificar a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal [ou seja, em fração superior a 1/6], com fundamento na existência de duas condenações definitivas, aptas a ensejar a negativação dos antecedentes, conforme se demonstra a seguir:

“Quanto aos antecedentes criminais, diante da condenação criminal existente em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte, n° 5000145-28.2020.8.27.2722, por condenação em crimes de furto simples e qualificado, com trânsito em julgado nos dias 06 de março de 2019 e 17 de julho de 2020, respectivamente, ou seja, após os fatos objeto desta demanda. Assim, elevo a pena em 01 (um) ano.”

Com feito, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, tornando-a definitiva, uma vez que o juiz da causa não identificou a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco de causas de aumento ou de diminuição. Mantido o regime prisional semiaberto.

Por fim, registro que,

embora a conduta do réu tenha violado o patrimônio de duas vítimas distintas – Neylton Noleto (mediante grave ameaça) e Marcos Noleto Souza (sem o emprego de violência ou ameaça, o que, na verdade, caracterizaria o crime de furto) –, o juiz singular considerou, para fins de dosimetria, a prática de um único crime de roubo simples, deixando de reconhecer a ocorrência de crime continuado (art. 71 do CP) ou a existência de concurso de crimes.

Tal omissão representaria, em princípio, vício na sentença, porquanto o agente cometeu dois delitos patrimoniais.

Contudo, tratando-se de erro que resultou em benefício ao réu e sendo o recurso exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da sentença, nesse aspecto, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Com tais considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu para 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, conservado o regime semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025